Tribunal: STF
Processo: ARE 1310643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (eDOC 4, p. 3-4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. PLANO COLLOR I. CÉDULA DE CREDITO RURAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AFASTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE GUARDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. OBRIGAÇÃO E MULTA AFASTADAS. 1. Consoante previsão do art. 512 do CPC, a execução da condenação independe do trânsito em julgado da sentença liquidanda, podendo ser realizada na pendência de recurso. 2. A pretensão de sobrestamento do feito não deve ser acolhida, vez que o Superior Tribunal de Justiça retomou o processamento do Recurso Especial nº 1.319.232/DF, além da inexistência de atos expropriatórios nos autos originários. 3. Diante da faculdade conferida a parte, pode o exequente ajuizar o cumprimento de sentença contra qualquer dos réus condenados solidariamente na sentença que se pretende executar, afastando a arguição de litisconsórcio necessário, resta, igualmente, rejeitada alegação de competência da Justiça Federal. 4. O prazo prescricional para o ajuizamento de eventual ação relativa a relação jurídica existente entre as partes aplica-se, igualmente, ao dever de guarda dos documentos comuns às partes litigantes. 5. Incidente, à espécie, a prescrição vintenária nos termos do art. 2.028 do CC/2002 c/c art. 177 do CC/1916, cujo termo inicial é a data em que realizado o pagamento indevido (evento danoso). Precedentes. 6. Afasta-se o dever de guarda dos documentos indicados na exordial quando expirado o prazo prescricional de 20 anos, não havendo que se falar em imposição de multa diária pela sua não apresentação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser necessário deslocamento da execução para a Justiça Federal, pois o título executivo judicial advém de ação civil pública proposta contra o ora Recorrente, a União e o Banco Central. 



    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 24, p. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao foro de competência para cumprimento de sentença, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 3, p. 25):



    “Noutro ponto recursal, acerca do litisconsórcio passivo necessário e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal, vejo que melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Ao contrário do alegado nas razões recursais, inexiste o litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN, primeiramente porque o contrato que ensejou o manejo da liquidação de sentença foi pactuado entre o agravado e agravante, sem intervenção da União ou do BACEN, segundo porque existe a possibilidade legal do exequente exigir o cumprimento do julgado em face de qualquer um dos réus condenados na mencionada ação civil pública, vez que são solidariamente responsáveis. 



    Desse modo, pode a parte exequente propor a execução contra um ou mais réus, tendo optado em propor apenas quanto à instituição financeira, não há falar em formação de litisconsórcio necessário e, de consequência, competência da justiça federal. 



    Portanto, inexiste óbice ao prosseguimento da execução apenas contra o agravante no âmbito da justiça estadual.”



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 749.681-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2010). 



    “Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.” (ARE 655403 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.05.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, como também não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.” (RE 998581 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.04.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 588134 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00359).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1303634 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.03.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente